Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-80.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006722-80.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESSANDRO BRUNO ALVES - CPF: 910.895.141-15 (APELADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA BOGEA SOARES - CPF: 024.429.791-60 (ADVOGADO), GILBERTO MENDES CALASANS GOMES - CPF: 036.368.341-00 (ADVOGADO), VITORIA COSTA DAMASCENO - CPF: 043.509.221-99 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO LEMOS - CPF: 083.122.016-37 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO CRAVEIRO TEIXEIRA MOREIRA - CPF: 033.287.813-90 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), THEOFILO MIGUEL DE AQUINO - CPF: 385.781.818-24 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), RAFFAEL DE LUCCA SENA MASULLO - CPF: 002.161.021-54 (ADVOGADO), HUGO ABRANTES FERNANDES - CPF: 086.669.514-19 (ADVOGADO), NATASHA LAGE DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 797.039.502-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PARCIAL PROCEDEN
CIA

–

ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TEMA 1.122 DO STJ
–

DE
VER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO –
DANO MATERIAL – CONSERTO EM VALOR SUPERIOR AO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento (Tema 1.122 do STJ).

3.
Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão
de animais na pista
, e o dano experimentado pel
a parte
autor
a
decorrente do atropelamento de animal que adentrou
n
a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização
.

4.
No caso
,

não restou comprovada a existência
de placas sinalizadoras
na rodovia,
construção de passagens de fauna, adaptações em bueiros e cercas-guias,
para evitar que esses animais invadissem a pista de rolamento,
apesar de alegado
pela apelante
.

5.
Se o
valor do conserto do veículo supera em muito
o valor
de acordo com a tabela FIPE
,
a condenação da requerida
deve corresponder ao
valor
d
o veículo sinistrado, de acordo com a tabela FIPE vigente à época do acidente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelado.

6. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
A
LESSANDRO BRUNO ALVES,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 22.859,69 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efeito prejuízo (Súmula 43 do STJ),
e incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
.
Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2º
,
do CPC/15, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, cuja exigibilidade em relação ao autor fica
suspensa, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Alega
a recorrente
que
a parte recorrida ajuizou a ação em questão em razão de ter sofrido um acidente automobilístico na rodovia por ela administra
da,
tendo em vista que um animal adentrou repentinamente na pista.

Aduz que não se omitiu
em fiscalizar a rodovia e muito menos permitiu a travessia de animais quando do acidente, visto que realiza em toda a extensão da rodovia o monitoramento do
atropelamento de fauna para identificação e recolhimento dos animais atropelados
, estejam eles feridos ou mortos.

Sustenta que
tem adotado medidas mitigadoras
, tais como a implementação de placas, construção de passagens de fauna, adaptações em bueiros e cercas-guias.

Narra que
a responsabilidade do dono do animal deve ser apurada, posto que o dever de guarda deve ser exercido pelo proprietário, uma vez que a concessionária cumpriu suas obrigações.

Relata que
não pode responder por caso fortuito ou força maior
, o que neste caso está representado pela presença repentina de um animal na pista.

Afirma que
superada a ausência de responsabilidade da requerida, o autor tão somente juntou orçamentos de um veículo e, ainda, o alegado animal sequer é mencionado ou aparece nas fotos que documentam o acidente.

Assevera que a sentença condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 22.859,69 a título de danos materiais, de acordo com os orçamentos juntados pela parte autora, contudo, não foi considerado o fato de que
o valor do conserto supera seu valor comercial, de acordo com a tabela FIPE, qual seja, de R$ 14.795,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença
a fim de que se reconheça a improcedência da ação. Alternativamente, seja reconhecida a perda total do veículo,
em razão da inviabilidade do conserto, em face do valor comercial do veículo, reduzindo a condenação ao patamar de R$ 14.795,00.

Sem contrarrazões (ID nº
157708117
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que
A
LESSANDRO BRUNO ALVES
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A,
alegando, em síntese, que em 06/08/2018, por volta das 04h45min, o veículo de sua propriedade, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, placa NJN1313, Renavam nº 009472
71597, CHASSI nº 9BD15822786062
785, então conduzido por seu irmão, Cesar Adriano Alves, quando trafegava na BR163, após passar pelo Posto do Pedágio situado no KM 302-Sul, município de Santo Antônio do Leverger
/MT, próximo ao “trevo” de entrada para o município de Barão de Melgaço/MT,
fora surpreendido quando um
semovente (boi) atrav
essou a frente de seu veículo, ocasionando a colisão, que provou avarias em seu veículo
.

Sustentou que
a única assistência prestada pela requerida consistiu no fornecimento de um guincho, e que após tê-la procurado para obter a restituição dos danos,
esta
se negara ao pagamento.

Aduziu que
com
o
acidente o valor para consertar o veículo ficou em R$ 22.859,69, conforme orçamentos apresentados.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 22.859,69
a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 por danos morais, sem prejuízo da demais verbas e honorários de sucumbência.

No ID nº
157708069
foi deferida a justiça gratuita ao autor.

Citada
,
a requerida ofertou contestação no ID nº
157708083,
alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva em virtude de culpa
in vigilando
do proprietário do animal e no mérito, que cumpriu todas as suas obrigações legais e contratuais para evitar a presença de animais na pista, tratando-se de caso fortuito
; não demonstração de nexo causal; culpa exclusiva do autor/condutor, responsabilidade subjetiva e, não comprovação dos danos. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
157708086.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID nº
157708102.

O i. magistrado Dr. Jorge Iafelice dos Santos julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A
empresa apelante
exerce serviço mediante a concessão do Poder Público, o que enseja a
incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em julgamento recente pelo STJ do
T
ema
R
epetitivo 1.122
(REsp 1.908.738/
SP)
foi
fixada a seguinte tese
:

“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos na pista de rolamento, aplicando
-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.
”

Com efeito,
a responsabilidade da concessionária apelante é objetiva, de modo que se faz necessária apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e dano, pouco importando se o ocorrido decorreu de fato omissivo ou comissivo da concessionária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CARACTERIZAÇÃO - OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA - DANO MORAL - RECONHECIMENTO.

1.
A pessoa jurídica concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários e não usuários, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

2. A existência de animais na pista se insere no âmbito da atividade da concessionária de rodovia, caracterizando-se como fortuito interno, incapaz de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade civil.

(...)
”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.039668-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 08/08/2023)
destaquei

Da análise do feito, observa-se que em
06/08/2018, às 04h45min, na BR 364
, no trecho Santo
Antônio
do Leverger/MT, ocorreu o acidente de trânsito
relatado pelo autor/apelado, constando do Boletim de Ocorrência nº 20180920092101572, a seguinte narrativa (ID nº
157708063
):

In
casu
,
restou comprovado nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID nº

157708063
),
que

o acidente fora causado exclusivamente pela invasão de um animal na pista
.

Ao sentenciar,
o i. magistrado
a quo
entendeu pelas provas produzidas nos autos que

houve falh
a na prestação n
a prestação de serviços por parte da requerida
.

Destarte, em se tratando de
responsabilidade objetiva, as
empresas prestadoras

de serviço público, como é o caso da apelante, só estarão isentas da obrigação de reparar o dano se provarem a existência de culpa exclusiva da vítima, de fato de terceiro, de caso fortuito ou de força maior.

A presença de animais na pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade da rodovia.

Isto porque, a concessionária, na condição de gerenciadora da rodovia, por força da concessão pública a ela concedida, deve verificar a existência de animais nas proximidades da pista
, bem como
zelar de forma efetiva e eficiente pela livre circulação na rodovia.

No caso,

as provas dos autos demonstram
que
a presença
do animal
na pista teria
sido a causa determinante para
a ocorrência d
o acidente
,
conforme Boletim de Ocorrência de ID nº
157708063
,
Relatório de Atendimento
anexo no ID nº
157708084
e Carta de Indeferimento
da Concessionária no ID nº 1577
08062.

Não obstante alegue a apelante
que o
animal sequer é mencionado ou aparece nas fotos que documentam o acidente, insta consignar que a própria requerida confessa a existência do
animal na pista, conforme se denota do
R
elatório de
A
tendimento acostado no ID nº 157708084
. Vejamos:

Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade por parte da apelante,
a qual tinha o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro.

Isto porque,
apesar de
alegar
que atendeu
as medidas de mitigação, tais como a implementação de placas sinalizadoras

na rodovia,
construção
de passagens de passagens de fauna, adaptações em bueiros e cercas-guias,
não restou comprovado
nos autos
que as imagens trazidas em sede apelação foram registradas n
o local do acidente
e, por consequência, não retratam a realidade da rodovia.

P
ortanto, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animais na pista, e o dano experimentado pel
o autor
, decorrente do atropelamento de um
animal

(
boi
)
que adentrou na rodovia, resta configurado o dever de indenização
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão.
Danos materiais arbitrados em conformidade com a extensão do
evento. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP – Apelação Cível: 10634
46482023
82
60100 São Paulo, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2024)
destaquei

“RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE DIREITO PÚBLICO – TRAVESSIA DE ANIMAL SILVESTRE NA PISTA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR PREPONDERANTE PARA O DANO MATERIAL CAUSADO NO VEÍCULO DO USUÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
As empresas que firmam contratos para a execução de serviços como construção e conservação de rodovias são responsabilizadas pelos possíveis danos na mesma proporção do Poder Público, detentor do atributo pela execução dos mesmos serviços. Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio
. 2 - No caso concreto, o ponto nevrálgico da demanda é a falta de sinalização de possíveis animais na pista na altura do Km 814 da Rodovia Federal 163, e não o controle das travessias, como alegado nas razões do apelo.
O fato de a vítima ter sido surpreendida com o animal que fez a travessia da rodovia que a Apelante administra, não excluiu a obrigação de a Concessionária indenizar o usuário pelos danos provocados no veículo sinistrado
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006650-79.2016.8.11.0015, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2018) destaquei

No tocante à comprovação do
s danos materiais
decorrente
s
do conserto do veículo, verifica-se que o autor apresentou orçamentos, indicando como devido o valor de R$ 22.
859,69
(vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), considerando o orçamento de menor valor.

Contudo, na contestação
,
a quantia foi impugnada
pela requerida
, ora apelante
que demonstrou que o montante pretendido supera
em muito
o valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE
.

Isto porque, em consulta a referida tabela, constata-se que o valor do veículo à época do acidente
possu
ía

o valor de R$
14.795,00 (quatorze mil setecentos e noventa e cinco reais)
, conforme ID nº
157708083 – Pág. 15.

Desse modo,
a condenação da requerida no pagamento do valor correspondente ao veículo sinistrado, de acordo com a tabela FIPE vigente à época do acidente, se mostra mais justo e razoável
, pois melhor reflete a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor
/apelado.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL – CONSERTO EM VALOR SUPERIOR AO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE
– COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. In
casu
, o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do condutor demandado, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, c, e art. 44, ambos do CTB.
No caso em apreço, o valor do conserto do veículo supera o respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelante
.
(...)
”

(TJ-MT - AC: 10002141320218110080, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)
destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SINISTRADO. CONSERTO. VALOR EXCESSIVO. TABELA FIPE. OBSERVÂNCIA
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. ALTERAÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DE USUÁRIO DO AUTOMÓVEL SINISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
Em casos em que o valor do conserto do veículo supere o respectivo valor de mercado, a fixação da indenização deve observar a Tabela elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, que melhor reflete a realidade dos autos e evita o enriquecimento ilícito da parte autora

(...)”

(TJMG, RAC n. 10702120723409002, 16ª Câm. Cível, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 26.08.2020
) destaquei

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso
para reformar
parcialmente a sentença para limitar o ressarcimento do valor da indenização por danos materiais
em R$ 14.795,00 (quatorze mil setecentos e noventa e cinco reais)
, de acordo com o valor da tabela FIPE à época do acidente
, com correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024